Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-84.2016.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002808-84.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[AGRISON BIOENERGIA LTDA - ME - CNPJ: 08.192.682/0001-93 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO RURAL AMBIENTAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em perda do interesse processual superveniente, quando o órgão ambiental movimentou o pedido administrativo por força do ajuizamento da Ação Ordinária.

2. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

3. Nas ações judiciais protocoladas antes de 6-8-2015, deve-se observar o prazo estabelecido na Lei Estadual no 7.692/2002 e, nas protocoladas após a referida data, aplica-se o prazo previsto na Portaria no 389/2015/SEMA/MT.

4. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AGRISON BIOENERGIA LTDA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0002808-84.2016.8.11.0082, ajuizado pela Empresa
Agrison Bioenergia Ltda ME
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar ao órgão ambiental do Estado de Mato Grosso observe os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015 na análise dos processos de Cadastro Ambiental Rural (CAR), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 8o do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID no 784496), o Apelante pleiteia, tão somente, o reconhecimento da perda superveniente de utilidade do provimento jurisdicional, ressaltando que o processo administrativo foi analisado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em duas oportunidades, sendo que em ambas teriam sido identificadas que inconsistências que impediriam a aprovação do cadastro.

Ressalta que a Apelada não teria até o presente momento realizado a retificação do CAR, de forma que não seria razoável atribuir a mora pela análise ao órgão ambiental, já que tal situação extrapola sua esfera de atuação.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para reconhecer a perda superveniente de utilidade do provimento jurisdicional, extinguindo o processo sem a resolução do mérito.

Transcorreu
in albis
o prazo para a apresentação das contrarrazões pela Apelada, conforme certidão de ID no 7844853.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 8500407, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020